Tribunal: TJSP
Processo: 2184515-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, por nulidade de citação na fase de conhecimento. Extinção da fase executiva em relação à embargante. Omissão em relação aos honorários advocatícios. Hipótese de acolhimento.
O acolhimento da impugnação, resultando em extinção do cumprimento de sentença em relação à impugnante, por reconhecimento de nulidade da citação

Ementa:
Embargos de Declaração. Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, por nulidade de citação na fase de conhecimento. Extinção da fase executiva em relação à embargante. Omissão em relação aos honorários advocatícios. Hipótese de acolhimento.
O acolhimento da impugnação, resultando em extinção do cumprimento de sentença em relação à impugnante, por reconhecimento de nulidade da citação na fase de conhecimento, impõe o arbitramento de honorários advocatícios a favor de seu patrono.

Montante da verba honorária. Tese central lastreada em nulidade da citação. Elevado valor da causa. Arbitramento por apreciação equitativa, sob pena de enriquecimento sem causa.
A fixação dos honorários advocatícios de acordo com os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC (de 10% a 20% do valor atribuído à causa – R$145.816,71, vál. p/ fev/2014) se mostra exacerbada para a hipótese em que a alegação principal desenvolvida na impugnação foi a nulidade da citação. Por conta disso, a verba honorária deve ser arbitrada em R$2.000,00, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2184515-44.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0001000351
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2184515-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante MARTA LOPES CARDOSO, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2184515-44.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.939
Embargos de Declaração no 2184515-44.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo Foro Regional do Ipiranga / 2a Vara Cível
Juiz(a): Caren Cristina Fernandes de Oliveira
Embargante(s): Marta Lopes Cardoso
Embargado(a)(s): Banco do Brasil S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR
NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.
EXTINÇÃO
DA
FASE
EXECUTIVA
EM
RELAÇÃO
À
EMBARGANTE. OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO.
O acolhimento da impugnação, resultando em extinção do
cumprimento de sentença em relação à impugnante, por
reconhecimento de nulidade da citação na fase de conhecimento, impõe o arbitramento de honorários
advocatícios a favor de seu patrono.
MONTANTE DA VERBA HONORÁRIA. TESE CENTRAL
LASTREADA EM NULIDADE DA CITAÇÃO. ELEVADO VALOR
DA
CAUSA.
ARBITRAMENTO
POR
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
A fixação dos honorários advocatícios de acordo com os
parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC (de 10% a 20% do valor
atribuído à causa R$145.816,71, vál. p/ fev/2014) se mostra
exacerbada para a hipótese em que a alegação principal
desenvolvida na impugnação foi a nulidade da citação. Por
conta disso, a verba honorária deve ser arbitrada em
R$2.000,00, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 73/78, que deu provimento ao recurso de agravo interposto pela
embargante, para (1) declarar a nulidade da citação da embargante; (2)
anular todos os atos decisórios a partir da citação inválida, em relação a ela
mantida a validade de tais atos em relação aos demais coexecutados;
como corolário, determinou-se o imediato levantamento das penhoras ou
bloqueios incidentes sobre os bens ou ativos financeiros pertencentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2184515-44.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
embargante; e (3) determinar que o prazo para contestação flua a partir da
data de publicação do v. acórdão embargado.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
não foram arbitrados honorários advocatícios a favor de seu patrono.
Pugna pelo provimento do recurso para sanar a propalada omissão.
Determinou-se a manifestação do embargado, nos termos do
art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil.
O embargado pugnou pela rejeição dos embargos (pp. 07/11).
É o relatório do essencial.
2. Os embargos merecem acolhida.
O acolhimento da impugnação, resultando em extinção do
cumprimento de sentença em relação à impugnante, por reconhecimento de
nulidade da citação na fase de conhecimento, impõe o arbitramento de
honorários advocatícios a favor de seu patrono.
Nesse sentido: TJSP; AI no 2159340-48.2020.8.26.0000; Rel. Des.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN; j. em 22/09/2020; TJSP; AI no
2081122-06.2020.8.26.0000; Rel. Des. CARMEN LUCIA DA SILVA; j. em 30/07/2020;
TJSP; Ap. no 0005624-63.2019.8.26.0002; Rel. Des. MÔNICA DE CARVALHO; j. em
03/07/2020; TJSP; AI no 2041968-78.2020.8.26.0000; Rel. Des. FRANCISCO CARLOS
INOUYE SHINTATE; j. em 26/06/2020.
Quanto ao valor a ser arbitrado, algumas considerações devem
ser feitas.
A fixação dos honorários advocatícios de acordo com os
parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (de 10% a 20% do valor
atribuído à causa R$145.816,71, vál. p/ fev/2014) se mostra exacerbada para a
hipótese em que a alegação principal desenvolvida na impugnação foi a
nulidade da citação. Por conta disso, a verba honorária deve ser arbitrada
por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.
Com efeito, se o arbitramento por apreciação equitativa é
possível para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, com vistas a evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2184515-44.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
enriquecimento sem causa do procurador do vencedor e a inflição de
gravame excessivo ao vencido, a mesma razão deve ser seguida quando a
estipulação percentual leve a um resultado desarrazoado.
Se de um lado os honorários advocatícios muito abaixo dos
padrões normais são incompatíveis com a dignidade do profissional, de
outro valores excessivos são passíveis de configurar verdadeiro
enriquecimento sem causa o que igualmente deve ser evitado.
Nesse panorama, e de acordo com os critérios estabelecidos
nos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários ficam
arbitrados em R$2.000,00, montante que remunera adequadamente o
trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da coexecutada, pois não se
mostra apequenado, e nem resulta em enriquecimento sem causa, à luz da
razoabilidade.
Não se olvida do recente entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil é regra
excepcional, de aplicação subsidiária, que permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade apenas para as hipóteses em que, havendo ou
não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou quando o valor da causa for muito baixo (REsp
no 1.746.072/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. em 13/02/19).
No entanto, além de o entendimento ter sido adotado por
maioria de votos o que significa que a questão não está pacificada na Corte
Superior importa notar que a questão não foi decidida sob a perspectiva da
hipótese de enriquecimento sem causa.
3. Em face do exposto, acolhem-se os embargos para o fim de
sanar omissão e arbitrar honorários advocatícios de R$2.000,00 a favor do
patrono da embargante.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.